Tribunal: TJBA
Processo: 0096219-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096219-14.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogado(s)
:
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 90, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A Votorantim Cimentos N/NE S/A opôs embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se contende com o Município de Salvador, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a divisão igualitária das despesas processuais e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa para cada parte, vedada a compensação.

2. A embargante sustentou a existência de erro de premissa e contradição no acórdão, alegando que a extinção do crédito tributário se deu por confusão (art. 381, CC) e não por transação (art. 840, CC), sendo indevida a aplicação do art. 90, §2º, do CPC. Requereu, ainda, a redução do percentual de honorários ou a sua limitação ao teto legal.

3.
A parte recorrida não
apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do crédito tributário por meio de permuta configura transação a justificar a aplicação do art. 90, §2º, do CPC; (ii) saber se há contradição na fixação recíproca de honorários em 10% do valor da causa para cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração se destinam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

6. A menção à transação feita no acórdão embargado compreende a autocomposição em sentido amplo, considerando a permuta como acordo que resultou na extinção do crédito tributário, hipótese abrangida pela regra do art. 90, §2º, do CPC.

7. A extinção da obrigação decorreu de convenção entre as partes que importou na solução do litígio, atraindo, assim, a aplicação da norma processual referida.

8. A fixação dos honorários em 10% para cada parte, sem compensação, está de acordo com o art. 85, §§2º e 14, do CPC, sendo independentes as condenações impostas, não havendo somatório ou extrapolação do limite legal, tampouco contradição.

9. Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 453.969/PE; AgRg no REsp 1439379/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS; EDcl nos Edcl no AgRg no Ag 975652/DF.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 90, §2º; 85, §§2º e 14; 1.022.
Código Civil, arts. 381 e 840.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/03/2014.

AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/04/2014.

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/04/2014.

EDcl nos Edcl no AgRg no Ag 975652/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 15/12/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0096219-14.2010.8.05.0001

em que figura como embargante
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e embargad
o o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.